Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714465-83.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JAILSON SANTANA JUNIOR D E S P A C H O Na petição de ID 65716197, o Autor/Apelado informa que o plano de saúde dele se encontra inativo, em afronta ao determinado na sentença e confirmado nesta instância recursal. Diante dessa notícia, à Ré/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do aventado descumprimento da obrigação de restabelecimento do plano de saúde do Requerente. Na referida manifestação, deve a Ré esclarecer, caso tenha havido a reinclusão do Autor, a modalidade em que ele foi inserido e o valor da mensalidade, bem como proceder à disponibilização da carteirinha do plano de saúde, boletos de pagamento e demais documentos necessários para efetiva fruição do serviço. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator